Tribunal: TJMT
Processo: 0001472-35.2016.8.11.0053
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001472-35.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH SANTOS VILLAS BOAS - CPF: 065.379.791-53 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO —
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
— SENTENÇA
EXTRA PETITA
— NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE.

A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Recurso provido
. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Santo Antônio do Leverger
contra a sentença (Id. 138333517 – fls. 93/94) prolatada em
reclamação trabalhista de vínculo de natureza estatutária c/c indenização por danos morais
proposta por
Elizabeth Santos Villas Boas
.

Alega, em preliminar, que houve a prolação de sentença
extra petita
, porquanto reconheceu “
prestação de serviço baseada em documento apócrifo, imprestável para comprovar cabalmente a prestação de serviço, deve ser reformada, salientando a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, o que por óbvio, configura cerceamento de defesa, deixando desde já prequestionado para fins recursais
”.

Assegura que “
a r. sentença de 1º grau, que reconhece o vínculo de todo o período postulado bem como que considera que a relação jurídica celebrada entre as partes, esbarra e encontra óbices no art. 37, II e §2º da CF/88, que regula a contratação para os quadros da Administração Pública, nesse sentido, preleciona que a contratação do autor não passou pela exigência do concurso público, afrontando a legalidade, considerando o contrato entre as partes nulo, sendo devido ao empregado mínimos direitos valor da hora trabalhada e depósito do FGTS), deve ser modificada in totum, uma vez que no caso em tela, não houve desvirtuamento da contratação
.”.

Contrarrazões (Id. 138333520).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 139472159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elizabeth Santos Villas Boas em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, pois que declaro nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, condeno a parte requerida a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, o que faço nos termos da Súmula 363 do TST. Via de consequência julgo extinta a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

Sem custas. Sem honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

Tendo em vista o disposto na Súmula 490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para reexame necessário.

Às providências. [...]. (Id. 138333517 – fls. 94).

Quanto à preliminar de sentença
extra petita
, constata-se que Elizabeth Santos Villas Boas, em 26 de setembro de 2016, propôs
reclamação trabalhista de vínculo de natureza estatutária c/c indenização por danos morais
, presente os pedidos de pagamento de verbas salariais referentes à:
i
) décimo terceiro e saldo de salário de dezembro de 2012;
ii
)
férias dos anos de 2008 a 2012 acrescidas do terço constitucional
; e,
iii
) horas extras.

Entretanto, a sentença decidiu além dos pedidos, visto que julgou procedente, em parte, os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de trabalho, a condenar o apelante a depositar os valores correspondentes ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No caso, a condenação do apelante fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento
extra petita
, a impor a anulação da sentença.

[...] Reconhecida a ocorrência de julgamento
extra petita
, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 43443/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023